Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RESSARCIMENTO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal ao quantum devido pelos apelados aos apelantes, em decorrência da decretação de nulidade do contrato firmado pelas partes que tinha por objeto a prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos.
2. Uma vez declarado nulo o negócio jurídico entabulado entre as partes, devido a vício de simulação, restam nulas todas as transações dele derivadas (aportes e lucros). Ou seja, os aportes deverão ser ressarcidos e os lucros abatidos destes, voltando as partes ao status quo ante da celebração do contrato declarado nulo.
3. Apelação conhecida e não provida.